Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007804-82.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), MARCIA APARECIDA MECIANO - CPF: 014.246.361-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1007804-82.2024.8.11.0000

Impetrante(s):

MARCIA APARECIDA MECIANO

Impetrada(s):
JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
OI S.A.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
08 a 11 de julho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Marcia Aparecida Meciano
contra ato da
MMª Juíza de Direito do 1° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
que
declarou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante nos autos sob n°
1058443-72.2022.8.11.0001
.

2)

Sustenta
a impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, se encontrar desempregada, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital anexada aos autos (id. 207802185).

3)

A liminar foi deferida no id. 212706192.

4)

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 214686830.
Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 216212199
.

5)

O Ministério Público, no id. 216979661, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6)

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge
contra a decisão
que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob n°
1058443-72.2022.8.11.0001
.

7)

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que comprovou não possuir condições financeiras para suportar as custas do processo, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital anexada aos autos
.

8)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

9)

No caso vertente,
a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital anexada nos autos.

10)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob nº
1058443-72.2022.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 212706192).

11)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

12)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024